Tribunal: TCU
Processo: 007.018/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa na Bahia em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0362/07, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 631729, funçãonull, que teve como objeto MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE ITAPI-TANGA/BA, NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC/2007. (no da TCE no sistema: 2014/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6173/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa na Bahia, em desfavor de Dernival Dias Ferreira, K T M Construtora Ltda. e Bonina Empreendimentos & Obras Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso 0362/2007, de registro Siafi 631729 (peça 4), firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o município de Itapitanga - BA, que tem por objeto o instrumento descrito como "Melhorias Sanitárias Domiciliares para atender o município de Itapitanga/BA no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC/2007". Considerando que no relatório à peça 121 o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor original de R$ 185.002,01, imputando-se a responsabilidade a Dernival Dias Ferreira (falecido), prefeito, no período de 1/1/2005 a 31/12/2008 e 1/1/2009 a 31/12/2012, na condição de gestor dos recursos, K T M Construtora Ltda, na condição de contratada e Bonina Empreendimentos & Obras Ltda, também na condição de contratada; considerando que as irregularidades imputadas dizem respeito à inexecução parcial do objeto do termo de compromisso, com aproveitamento da parcela executada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, não ocorreu a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória, em qualquer de suas modalidades; considerando que, apesar de divergências entre os pareceres técnicos da Funasa, o próprio órgão deliberou pela aprovação parcial da execução do objeto, conforme evidenciado no Parecer Financeiro (peça 70), ao reconhecer a execução de 126 dos 190 módulos previstos, o que demonstra que as impropriedades identificadas por um dos técnicos, posteriormente, não foram consideradas suficientemente relevantes para a reprovação completa da execução; considerando que, no ponto descrito acima, a unidade endossou as conclusões da Funasa, mas delas divergiu no que concerne " à reprovação dos demais 64 módulos, pois não foram devidamente consideradas as informações e documentos trazidos pelo Município na prestação de contas final, como a relação de pagamentos, extratos bancários e relatórios de execução físico-financeira que indicam a realização dos serviços e fornecimento dos materiais correspondentes à totalidade dos módulos pactuados " (peça 131); considerando que essa posição decorre do fato de que " o próprio parecer informa que esta aprovação parcial é decorrente apenas em função da não realização de nova vistoria in loco para atualização da situação à época da emissão do parecer, o que compromete a robustez de sua fundamentação ", e o " o fato de a Funasa não ter realizado nova vistoria técnica não pode, por si só, ensejar a imputação de débito ao ex-gestor " (peça 131); considerando que, em suma, a unidade compreende não haver elementos nos autos aptos a evidenciar a ocorrência de pagamentos por serviços não realizados, bem como que não há evidências sólidas que atestem a não execução das 64 unidades restantes ou que confirmem o recebimento indevido por parte das empresas executoras, o que só poderia ser sanado com a realização de nova vistoria técnica in loco ; considerando, entretanto, que o TC/PAC 0362/2007 se encontra encerrado há mais de 13 anos e que as unidades sanitárias foram construídas em propriedades particulares, sendo provável que diversas delas tenham sido demolidas, reformadas ou estejam descaracterizadas, o que comprometeria a eficácia de eventual nova inspeção; considerando que, em vista do exposto, a unidade propôs, com a anuência do MPTCU, o arquivamento desta tomada de contas especial, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com arts. 5o da Instrução Normativa TCU 98/2024, c/c o art. 212 do RI/TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 007.018/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bonina Empreendimentos & Obras Ltda (08.696.540/0001-63); Dernival Dias Ferreira (XXX.285.125-XX); K T M Construtora Ltda (07.416.953/0001-84). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Itapitanga - BA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.